Tribunal: STF
Processo: HC 187227
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Gabrielle Stefaniu Nascimento contra decisão proferida pelos Ministros Integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no RHC 123.425/TO (documento eletrônico 8).
    Os impetrantes alegam, em síntese, que 
    “[...] o acórdão ora questionado manteve o entendimento do eminente Ministro Relator no sentido de que ‘o d. Ministério Público descreveu adequadamente os fatos criminosos, em tese, cometidos pela recorrente, com todas as suas circunstâncias’ (doc. 05 – e-STJ, fl. 408).
    Todavia, basta a leitura da denúncia para verificar que a suposta empreitada criminosa é deficientemente descrita, uma vez que se limita a concluir pela responsabilidade penal de Gabrielle simplesmente por figurar como sócia da empresa JJMP Serviços Terceirizados LDTA., deixando de explicitar de que modo (concretamente) ocorreu a participação da paciente na prática delituosa e valendo-se de afirmações genéricas e presunções indevidas para concluir que figurou como sujeito ativo do delito.
    Por consequência, como se defender de uma acusação em que o próprio Parquet desconhece e não delimita qual foi o comportamento delituoso perpetrado pela paciente, em especial o nexo de causalidade entre conduta e resultado?
    Assim, a exordial acusatória do presente processo revela verdadeira responsabilidade objetiva, mormente PORQUE SE LIMITOU A IMPUTAR CONDUTA SUPOSTAMENTE CRIMINOSA À PACIENTE PELO SIMPLES FATO DE FIGURAR COMO SÓCIA DA EMPRESA.
    Por conseguinte, não merece prosperar o entendimento mantido pelo colegiado da 5ª Turma de que a narrativa exposta na denúncia ‘é o quanto basta para possibilitar ao recorrente o exercício da ampla defesa e do contraditório’ (doc. 07 – e-STJ, fl. 468), pois a exordial não indica uma conduta concreta sequer de Gabrielle, limitando-se a imputar fato delituoso a ela por figurar como sócia-proprietária da empresa JJMP Serviços Terceirizados Ltda.” (págs. 6-7 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requerem
    “[...] o CONHECIMENTO e o PROVIMENTO do presente habeas corpus, determinando-se:
    a) O deferimento da medida liminar, a fim de SUSPENDER a ação penal nº 1291- 07.2019.4.01.4300, em trâmite perante a 4ª Vara Federal de Palmas-TO, até o julgamento do mérito do presente recurso ordinário;
    b) A CONCESSÃO do writ, para reconhecer a inépcia da denúncia, vez que não delimita qual foi a contribuição da paciente na conduta criminosa, tratando-se de imputação de responsabilidade objetiva;
    c) A CONCESSÃO do writ, para determinar o trancamento do processo-crime instaurado em face de Gabrielle Stefaniu Nascimento, tendo em vista a inexistência de indícios suficientes de autoria e materialidade necessários para o início da ação penal, havendo total ausência de justa causa para a persecução penal;
    d) A CONCESSÃO da ordem de habeas corpus para determinar a NULIDADE da decisão que recebeu a exordial acusatória oferecida nos autos nº. 1291- 07.2019.4.01.4300, ante a ausência da fundamentação necessária em relação a paciente, em violação ao art. 5º, LV, e art. 93, IX, da Constituição Federal;
    e) Subsidiariamente, a CONCESSÃO do habeas corpus para que seja considerado, segundo a própria narrativa da denúncia, apenas o crime de falsificação, vez que o delito de uso se caracteriza como post factum impunível” (págs. 27-28 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Registre-se, inicialmente, que, embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.
    Anote-se, também, que o art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta impetração.
    O art. 41 do Código de Processo Penal determina que a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.
    Ressalte-se, ainda, que o juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. Nesse sentido, cito ementa do seguinte julgado:
    “INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 317 E 333 DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 1º, V, DA LEI 9.613/1998. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CISÃO DO PROCESSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, na análise da Questão de Ordem no INQ 3.980 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 30.6.2016), firmou entendimento de que ‘não cabe a aplicação subsidiária do art. 229, caput, do CPC/2015 em inquéritos e ações penais originárias atualmente em curso perante o Supremo Tribunal Federal, em que os atos processuais das partes são praticados por via eletrônica e todos os interessados - advogados e membros do Ministério Público - têm acesso amplo e simultâneo ao inteiro teor dos autos’. 2. Segundo afirmado por seu Plenário, cabe ao Supremo Tribunal Federal, ao exercer sua prerrogativa exclusiva de decidir sobre a cisão de processos envolvendo agentes com prerrogativa de foro, promover, em regra, o seu desmembramento, a fim de manter sob sua jurisdição apenas o que envolva especificamente essas autoridades, segundo as circunstâncias de cada caso (INQ 3.515 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 14.3.2014). Ressalvam-se, todavia, situações em que os fatos se revelem ‘de tal forma imbricados que a cisão por si só implique prejuízo a seu esclarecimento’ (AP 853, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 22.5.2014), como ocorre no caso. 3. O juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal. 4. No caso, a denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que permite o pleno exercício do direito de defesa. 5. À luz de precedentes do Supremo Tribunal Federal, o conteúdo dos depoimentos colhidos em colaboração premiada não constitui prova por si só eficaz para juízo de condenação. Inteligência do art. 4º, § 16, da Lei 12.850/2013. Serve, todavia, como indício suficiente de autoria para fins de recebimento da denúncia (INQ 3.983, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 12.5.2016). Presente, no caso, substrato probatório mínimo de materialidade e autoria. 6. Denúncia recebida. Desprovimento de um dos agravos regimentais, com prejudicialidade dos demais” (Inq 3.984/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJ 16/12/2016).
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, o inteiro teor do voto proferido pelo Ministro Felix Fischer, Relator do AgRg no RHC 123.425/TO na Quinta Turma do STJ, verbis:
    “Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
    No presente recurso, como dito, a agravante reitera os argumentos lançados na inicial na sua totalidade.
    No mais, insiste no debate acerca de que não haveria a justa causa para a ação penal e de que a decisão que recebeu a exordial é genérica.
    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, facultado o juízo de retratação, a fim de, ao final, ser reformada a decisão atacada e a ordem de impetração concedida - verbis: ‘serve a presente para requerer o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente agravo regimental, a fim de que seja reformada a decisão proferida pelo eminente Ministro Relator Felix Fisher, possibilitando a análise da matéria pelo colegiado da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça e consequente provimento do recurso em habeas corpus’ (fls. 440-441).
    Para afastar qualquer dúvida, a decisão recorrida (fls. 404-414): [...].
    Pois bem.
    Conforme se apreende, todos os pontos apresentados foram devidamente analisados, não havendo falar em constrangimento ilegal.
    In casu, confirmada a suficiência da decisão de recebimento da denúncia, tem-se que, no mais, ‘O trancamento de ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, que só se justifica nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade ou de ausência, demonstrada de plano, de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas’ (HC n. 115.116/RJ, Segunda Turma, Relª. Minª. Carmen Lúcia, DJe de 17/11/2014).
    O d. Ministério Público Federal, por meio do Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá, Subprocurador-Geral da República, também bem explicitou a controvérsia (fls. 450-456):
    ‘[...]
    Trancamento da ação penal. Pretende-se o trancamento da ação penal sob alegação de ausência de justa causa e inépcia da denúncia, bem como de nulidade da decisão que a recebeu, por não ostentar fundamentação suficiente.
    Como destacou o MPF, no parecer de fls. 398/402, os pedidos de habeas corpus, quando visam ao trancamento de ações penais, devem merecer a mais cuidadosa apreciação pelos órgãos superiores do Judiciário, para que se evite, tanto quanto possível, a supressão da instância naturalmente competente para o deslinde da causa em sua inteireza.
    Não cabe a realização de aprofundado exame de prova, de modo a substituir o juiz da causa, antecipando conclusão sobre a viabilidade das imputações penais.
    No caso, a denúncia atende aos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo o fato delituoso com todas as suas circunstâncias.
    Narra, de forma inteligível e satisfatória, que a denunciada obteve a prorrogação do Contrato n° 21/2014, firmado entre o INSS, em Palmas/TO, e a empresa JJMP Serviços Terceirizados LTDA, utilizando documento falso (certidão negativa n° 3832).
    Gabrielle Stefaniu, proprietária da referida empresa, encaminhou e-mail ao INSS com a certidão negativa nº 3832, que teria sido emitida pelo Município de Cornélio Procópio/PR.
    Entretanto, a autarquia verificou, por meio de consulta ao site da prefeitura, que a certidão era, em verdade, positiva, fato confirmado pela Fazenda Pública municipal.
    Diante dos indícios robustos de fraude, o INSS instaurou procedimento administrativo, que declarou a inidoneidade da empresa JJMP para licitar ou contratar com a Administração Pública.
    Ao ser ouvida, a paciente confirmou que apresentou a certidão negativa n° 3832, mas alegou desconhecer a falsidade do documento.
    Nesse contexto, o Tribunal de origem afirmou a existência de indícios mínimos de autoria, corretamente apontados na denúncia, que detalhou a participação da paciente na conduta tipificada.
    Nesse sentido, transcrevo trechos do acórdão recorrido (fls. 218 e ss.): [...].
    Conforme a jurisprudência do STJ, o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus constitui medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, o que não se demonstrou no presente caso. Nesse sentido: [...].
    De outra parte, a decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera prelibação, não exigindo fundamentação complexa, inclusive para evitar o prejulgamento da ação penal. No caso dos autos, o magistrado declinou motivação suficiente para a fase processual, até mesmo exaustiva, como corretamente destacou o relator à fl. 413.
    Ainda que assim não fosse, de acordo com a jurisprudência sedimentada no STJ e STF, o ato judicial que recebe a denúncia, por não possuir conteúdo decisório, prescinde de fundamentos substanciais, na forma exigida pelo art. 93, IX, da CF. Nesse sentido: [...] Por fim, quanto ao reconhecimento de crime único, além de constituir inovação recursal, que não pode ser conhecida nesta sede, depende, necessariamente, do prosseguimento da ação penal e da apreciação, pelo juízo competente, das provas que serão produzidas no decorrer da instrução regular do processo. Verifica-se, portanto, que a agravante não trouxe qualquer argumento passível de modificar a conclusão alçada pelo Ministro relator na decisão monocrática de fls. 404/414. III Em face do exposto, o Ministério Público Federal requer seja desprovido o agravo regimental’.
    De resto, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses do recurso ordinário em habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da r. decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. Exemplificativamente: [...].
    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
    Acerca do tema, cito os seguintes precedentes desta eg. Corte: [...].
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (documento eletrônico 8).
    O decisum combatido harmoniza-se com a referida orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.
    Conforme se pode verificar dos fundamentos expostos pela indigitada autoridade coatora, a denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas à paciente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa.
    Ademais, o trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator